Tribunal: TJES
Processo: 0017230-58.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017230-58.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017230-58.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA GARCIA SOUZA - ES7111
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos opostos pelo ora apelante à execução fiscal que lhe move o Município de Vitória, tombada sob nº

0013123-73.2015.8.08.0347.

Em seu recurso o Apelante sustenta, basicamente:
a)
em preliminar, cerceamento de defesa, diante da ausência de notificação para apresentação de defesa no processo administrativo tributário;
b)
prejudicial de mérito de prescrição;
c)
excesso na execução do valor principal, dos juros e da multa, que devem ser extirpados.

Sem contrarrazões.

É o relatório
. Peço dia para julgamento
.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017230-58.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA GARCIA SOUZA - ES7111
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória, que rejeitou os embargos opostos pelo ora apelante à execução fiscal que lhe move o Município de Vitória, tombada sob nº 0013123-73.2015.8.08.0347.

Em seu recurso o Apelante sustenta, basicamente:
a)
em preliminar, cerceamento de defesa, diante da ausência de notificação para apresentação de defesa no processo administrativo tributário;
b)
prejudicial de mérito de prescrição;
c)
excesso na execução do valor principal, dos juros e da multa, que devem ser extirpados.

Pois bem. A discussão que entorna os autos refere-se à existência ou não de nulidade no processo administrativo tributário e de excesso na execução fiscal que move o Município de Vitória em face do ora apelante com propósito de recebimento do valor de R$ 17.694,20, escorado na CDA nº 6.416/2014, oriunda de débitos de IPTU.

De antemão destaco não vislumbrar qualquer hipótese de nulidade, uma vez que, tratando-se de débito de IPTU a notificação do lançamento se dá com o recebimento do carnê no endereço indicado pelo contribuinte nos cadastros da prefeitura.

É o teor da Súmula nº 397 do STJ que dispõe: “
o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
.”.

Portanto, o débito cobrado na Execução Fiscal aqui embargada prescinde de processo administrativo tributário instaurado de modo que a notificação restou presumidamente aperfeiçoada com o envio dos carnês de IPTU.

No mesmo sentido:

[...] A notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. (AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Tampouco se cogita, no caso, a ocorrência de prescrição, eis que a citação efetivada fez retroagir seus efeitos à data da propositura da demanda executiva, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional.

Dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos da data de sua constituição definitiva, interrompendo-se, dentre outros, pelo despacho que ordenar a citação do devedor, consoante redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005.

No caso, compulsando os autos da Execução Fiscal nº 0013123-73.2015.8.08.0347, observo que foi proposta em 12/03/2015 e na mesma data proferido o despacho que ordenou a citação, que veio a efetivar-se com o comparecimento espontâneo do executado em 16/05/2017.

Como os débitos de IPTU remontam aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, tem-se o termo inicial do prazo prescricional a data seguinte ao vencimento de cada uma das exações perseguidas, a teor da tese firmada pelo c. STJ no Tema nº 980 de que
“o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”.

Assim, como o vencimento do IPTU do ano de 2010 ocorreu em 16/03/2010, consoante disposto no Decreto Municipal nº 14535/2009 destacado pelo magistrado sentenciante, o ação proposta em 12/03/2010 se deu dentro do prazo prescricional.

Tampouco assiste razão ao recorrente em sua tese de excesso à execução, uma vez que traz argumentos rasos e imprecisos quanto o abusivo aumento do valor principal, desprovido de amparo documental.

Além disso, se limita a impugnar suposto abuso nos juros e multa aplicados, deixa, entretanto, de apresentar o valor que reputa correto, tampouco os cálculos que comprovariam a inadequada aplicação dos fatores de correção e taxas de juros pelo fisco.

De qualquer sorte, não se verifica qualquer irregularidade neste aspecto eis que os juros e multas constam da CDA fundamentando-se na legislação aplicável ao caso.

Sob tais fundamentos, estando lídima a sentença proferida,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO REFUTADA. PRESCRIÇÃO INOCORRIDA. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de débito de IPTU a notificação do lançamento se dá com o recebimento do carnê no endereço indicado pelo contribuinte nos cadastros da prefeitura, a teor da Súmula nº 397 do STJ.
2
. Não se cogita, no caso, a ocorrência de prescrição, eis que a citação efetivada fez retroagir seus efeitos à data da propositura da demanda executiva, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional, inaugurada na dará seguinte ao vencimento da exação, conforme tese fixada no Tema STJ nº 980.
3.
Não se verifica qualquer irregularidade quanto aos consectários eis que os juros e multas constam da CDA fundamentando-se na legislação aplicável ao caso.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.